Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Vara de família e Vara Cível. Competência para processamento e julgamento de liquidação de sentença. Ação de divórcio e partilha de bens. Colocação de termo à sociedade conjugal e partilha do patrimônio comum. Bens partilhados. Iliquidez da resolução. Liquidação da sentença. Apuração do montante partilhado ilíquido. Fase incidental que busca apenas apuração do quantum debeatur. Integralização da sentença e depuração do título executivo judicial. Competência do juízo do qual germinara a sentença. Exaurimento da competência especializada. Inocorrência. Processo sincrético. Fases sucessivas almejando a satisfação da obrigação. Conflito de competência admitido. competência firmada no juízo de família suscitado.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre Juízo Cível - suscitante - e Juízo de Família - suscitado - dispondo sobre a competência para processar e julgar liquidação da sentença que, originária do juízo especializado, decretara o divórcio das partes litigantes e partilhara o patrimônio comum, compreendendo o partilhamento créditos desprovidos de liquidez.
II. Questão em discussão.
2. O cerne do conflito de competência em tela implica a aferição se a liquidação de sentença que resolve ação de divórcio, dispondo sobre a partilha do patrimônio comum e contemplando parte ilíquida, deve transitar sob a jurisdição do juízo de família do qual emergira o provimento, ou, ao invés, se, encerrando conteúdo meramente patrimonial, deveria transitar perante juízo cível, mediante livre e aleatória distribuição.
III. Razões de decidir.
3. Depura-se do arcabouço processual de regência e da adoção do processo sincrético, segundo o qual a relação processual única amalgama atividade cognitiva e executiva, que a liquidação de sentença encerra mero incidente processual inserto no itinerário procedimental voltado à definição do quantum debeatur, a fim de integralizar a sentença cognitiva, deixando, pois, de caracterizar-se como ação autônoma (actio iudicati).
4. Sob a premissa do processo sincrético, decorre que, ultimada a fase cognitiva ordinária por meio da prolação de sentença, não há o esgotamento da competência especializada como consequência automática do encerramento de uma das fases do processo, sobretudo considerando que a liquidação, conformando-se em mero incidente processual, tem o desiderato de integralizar a fase cognitiva, cujo objeto é o de conferir completude e exequibilidade ao provimento jurisdicional originário, mantendo com este vínculo inexorável.
5. Esteando-se na moderna concepção de processo, revela-se que a liquidação de sentença, porquanto aviada como mero consectário lógico da sentença ilíquida, determinando o prosseguimento do itinerário processual à vista da satisfação do credor, enseja a delimitação da competência em razão do critério funcional, da qual exsurge seu caráter absoluto, implicando em sua atribuição ao juízo prolator da sentença cognitiva, nos termos dos artigos 509 e 516, II, do CPC, pois consubstancia elemento indissociável do provimento jurisdicional originário.
6. Elucidada a ação de divórcio, com dissolução do vínculo matrimonial e partilhamento do patrimônio comum dos antigos consortes, compreendendo a partilha crédito desguarnecido de liquidez, a liquidação do julgado e ultimação da partilha, não compreendendo dissolução de condomínio, continuam reservadas à competência do Juízo de Família do qual emergira o título executivo em aparelhamento e cujos contornos definitivos é visado (CPC, arts. 509 e 614, II).
IV. Dispositivo.
7. Conflito conhecido e acolhido, declarando competente o Juízo de Família suscitado. Unânime.